Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEÍCULO ROUBADO E RASTREADOR COM DEFEITO. APLICAÇÃO DO CDC. VÍCIO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 800/STF. SÚMULA 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto por Ituran Serviços Ltda. contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800 e a vedação contida na súmula 279/STF.

II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a existência de repercussão geral da matéria e violação ao art. 5o, V e X, da CF/88. Alega ausência de vícios na prestação dos serviços, pois teria se utilizado de “seus melhores recursos tecnológicos na tentativa de captar os sinais emitidos pelo equipamento de rastreamento instalado no veículo do agravado”. Afirma ter cumprido suas obrigações contratuais, não havendo que se falar em responsabilização por quaisquer danos.

III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (ID 38958712).

IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

V. Na hipótese, não assiste razão à agravante. Da análise do acórdão impugnado por meio do apelo extremo, verifica-se que a controvérsia refere-se à instalação de rastreador no veículo do autor, o qual deixou de funcionar quando o bem foi roubado, razão pela qual restou evidenciado o descumprimento da obrigação do fornecedor de manter o equipamento em pleno funcionamento. Assim, foi decretada a rescisão contratual, sendo o fornecedor condenado a restituir ao consumidor a quantia de R$1.736,16 e a pagar R$6.000,00 a título de indenização por danos morais.

VI. Nessa seara, o Tema 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.

VII. No caso dos autos, da simples leitura dos acórdãos impugnados é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma, sendo o contrato regido pelo CDC.

VIII. Por fim, registre-se que para divergir do entendimento adotado pela Turma Recursal seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF).

IX. Portanto, os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.

X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.